Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716889-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO, RAFAELLA SILVEIRA VERAS CASTELLO BRANCO APELADO: JOSE GOMES BEZERRA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação que visa cassar a sentença (ID no 51071004) que julgou extinto o processo de usucapião ordinária, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, no que diz respeito à adequação da via eleita, por entender que a presente ação, em verdade, não busca a efetiva aquisição originária de propriedade, mas superar, por via oblíqua, as pendências administrativas apontadas pelo 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; bem como eventual processo de dúvida (artigo 198 da Lei n. 6.015/73). Por ora, é a síntese do necessário. Pois bem! Com fulcro nos poderes instrutórios do Relator, previstos nos arts. 932, I, c/c 370, caput, ambos do CPC, a fim de melhor avaliar o pleito recursal, OFICIE-SE o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que atualize e informe as exigências feitas para o registro da escritura pública de compra e venda de parte da gleba inserida na matrícula de no 18.794 – com especial enfoque na EXIGÊNCIA no 239706; Data de Entrada: 07/04/2008; Interessado: GENARIO FRANCISCO GUIMARAES. Instrua-se o ofício com a peça vestibular e documentos que a instruem (ID no 51070263 até 51070972); bem como, da petição de ID no 51071003, a qual resvala sobre o protocolo no 239706 dirigido ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Prazo para resposta do Ofício: 5(cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. Após, com a resposta do ofício, retornem os autos à conclusão. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator